Tribunal: STF
Processo: HC 93797
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. PRONÚNCIA.  PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS
   AUTORIZADORES. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - É idôneo o decreto da prisão
   preventiva, sob o fundamento da garantia da aplicação da lei
   penal, quando o agente responde a vários crimes da mesma
   natureza.
II - Instrução dos autos permite concluir pela
   idoneidade dos fundamentos da constrição, na sentença de
   pronúncia, em que o juiz deve motivar eventual segregação
   cautelar.
III - Excesso de prazo não caracterizado, de momento,
   por conta da ausência de julgamento popular em virtude de
   interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito.
IV -
   Ordem denegada.